Tribunal: TJSP
Processo: 0049621-71.2007.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação ordinária de anulação de lançamentos e repetição de indébito – IPTU, Taxas diversas e ITBI dos exercícios de 2003 a 2007 – Município de Osasco – Diferença de metragem na construção entre o cadastro municipal e área real encontrada em perícia – Erro de fato – Possibilidade de revisão do lançamento de acordo com o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação ordinária de anulação de lançamentos e repetição de indébito – IPTU, Taxas diversas e ITBI dos exercícios de 2003 a 2007 – Município de Osasco – Diferença de metragem na construção entre o cadastro municipal e área real encontrada em perícia – Erro de fato – Possibilidade de revisão do lançamento de acordo com o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional – Sucumbência recíproca das partes que determina a divisão igualitária dos honorários de advogado, das custas e despesas do processo – Recursos da autora e do Município parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000247497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0049621-71.2007.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, é apelado/apelante SAVIMÓVEL
COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
2
Apelação Cível no 0049621-71-2007.8.26.0405
Apelantes e reciprocamente apelados: Prefeitura Municipal de Osasco e
Savimóvel Comercial e Imóveis Ltda.
Comarca: Osasco
VOTO No 10593
APELAÇÕES CÍVEIS Ação ordinária de anulação de
lançamentos e repetição de indébito IPTU, Taxas diversas
e ITBI dos exercícios de 2003 a 2007 Município de
Osasco Diferença de metragem na construção entre o
cadastro municipal e área real encontrada em perícia Erro
de fato Possibilidade de revisão do lançamento de acordo
com o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário
Nacional
Sucumbência recíproca das partes que
determina a divisão igualitária dos honorários de advogado,
das custas e despesas do processo Recursos da autora e do
Município parcialmente providos.
Vistos. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela PREFEITURA MUNICPAL DE OSASCO e SAVIMÓVEL
COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA em face da r. sentença de fls. 754/758,
cujo relatório se adota, que julgou a ação parcialmente procedente para fixar o
valor de mercado do imóvel objeto da ação no montante de R$ 12.043.000,00
válido para setembro de 2008, anular os lançamentos de IPTU dos exercícios
de 2003 a 2007 para que fossem refeitos com a adoção desse valor
deflacionado em cada exercício, com repetição das quantias pagas a maior;
excluiu, ainda, por indevidas, as taxas de limpeza e incêndio dos exercícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
3
2005 a 2007; os honorários de advogado foram atribuídos à municipalidade
nos moldes do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil por ser
ilíquida a sentença e mínima a sucumbência da autora. Os embargos de
declaração opostos por cada uma das partes foram rejeitados (fls 802).
A Municipalidade de Osasco apelou sustentando que a
retificação de dados cadastrais após o lançamento não tem força para alterar o
imposto lançado em conformidade com os elementos disponíveis à época dos
fatos geradores, o que leva à improcedência completa da demanda; a autora
pleiteou anulação dos lançamentos e repetição das quantias pagas, contudo a
r. sentença apenas decretou a ilegalidade do valor excedente oriundo da
diferença de metragem de 23.426,50 m2 para 18.841,13 m2; sucumbiu ainda a
autora porquanto a municipalidade havia lançado o ITBI considerando a base
de cálculo de R$ 11.856.203,53, inferior ao valor de R$ 12.043.000,00
atribuído ao imóvel pela sentença; em consequência deve a sucumbência ser
carreada à autora (fls 805/808).
Por seu turno a apelação da autora pretende ver a
municipalidade condenada na totalidade das custas e despesas do processo
que foram omitidas na sentença (fls 810/815).
Contrarrazões às fls 821/823 e 825/830.
Recursos tempestivos, preparado o da autora e isento o da
municipalidade, nos termos do art. 1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O acolhimento do pedido de ajuste no valor venal do imóvel
da contribuinte teve por base o laudo pericial que, dentre outros fatores,
encontrou disparidade acentuada entre a área construída constante dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
4
cadastros municipais (23.426,50 m2) e aquela realmente existente (18.841,13
m2). Em consequência foi fixado o valor do imóvel em R$ 12.043.000,00 na
data base de setembro de 2008.
Trata-se de típico erro de fato, porquanto a metragem
constante dos cadastros municipais era equivocada em grande dimensão. Não
importa aqui a origem histórica do erro, aliás não comprovada nos autos. O
equívoco evidente em elemento que influi diretamente na base de cálculo do
tributo em desfavor da contribuinte corresponde a fato (a real metragem do
imóvel) que era desconhecido da municipalidade, fiada tão somente naquilo
que oficialmente era do seu conhecimento e constava de seus registros
cadastrais.
Cabe, pois, a revisão, diante do erro na metragem, por
desconhecimento da Administração, resulte tanto em tributo maior ou menor.
É relevante notar que o lançamento teve origem em erro de fato, portanto
sujeito a revisão, de ofício ou por iniciativa do contribuinte, em esfera
administrativa ou judicial.
Distingue-se na doutrina e jurisprudência o erro de direito do
erro de fato. Aquele não permite a alteração do lançamento aperfeiçoado. Este
último, ao contrário, admite correção.
O erro de direito, equivalente a alteração de critério jurídico,
em linguagem mais técnica, tem fundamento no artigo 146 do Código
Tributário Nacional e não se coaduna com aplicação retroativa. Vale dizer, a
modificação ou nova interpretação em critério aplicável a qualquer dos
componentes do tributo, por parte da Administração, comporta apenas
aplicação para o futuro, não a lançamentos ou fatos geradores pretéritos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
5
Já o mero erro de fato admite a revisão de lançamentos já
efetuados, por licença do artigo 149, inciso VIII, do CTN. Assim, o fato não
conhecido (da autoridade administrativa) ou não provado por ocasião do
lançamento anterior pode ser considerado na sua revisão.
Preleciona
Ricardo
Alexandre,
in
Direito
Tributário
(esquematizado) Editora Método, São Paulo, 3a Ed. 2009, pag. 363/4:
“Registre-se, por fim, que o chamado “erro de fato” pode e
deve indiscutivelmente justificar a revisão de lançamento já realizado.
A expressão “erro de fato” se refere ao incorreto
enquadramento das circunstâncias objetivas que não dependam de
interpretação normativa para sua verificação.
Invoca a autora como exemplo de sua assertiva o erro na
medida de quantidade de mercadoria importada, que comporta correção por se
cuidar de erro meramente de fato.
O tema tem entendimento assentado no STJ, em acórdão
lavrado sob o rito de recursos repetitivos do antigo Código de Processo Civil,
incorporando ensinamentos doutrinários:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RETIFICAÇÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR
OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
6
METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO).
RECADASTRAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO
DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a
constituição do crédito tributário, autoriza a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto
o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo
decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não
conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto
no artigo 149, inciso VIII, do CTN.
(...)
4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário
do poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN,
observado o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato
(artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de
sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época
da constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na
valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento
tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio
da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN,
segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à
sua introdução".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
7
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o
entendimento de que "a mudança de critério jurídico adotado pelo
Fisco não autoriza a revisão de lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do
lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que inviabiliza a
revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: "Enquanto o 'erro de
fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e
a individual e concreta.
Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o
evento ter ocorrido no território do Município 'X', mas estar
consignado como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de fato
localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de
cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel
vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo).
'Erro de direito', por sua vez, está configurado,
exemplificativamente, quando a autoridade administrativa, em vez
de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o
sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o
lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro,
mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no
faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base de cálculo de
certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o
agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da
operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre
ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros Carvalho, in
"Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses,
São Paulo, 2008, págs.445/446) "O erro de fato ou erro sobre o
fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido o
que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
8
controvérsia ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à
sua vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo
normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão
que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os
critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados
pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de
precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser
alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a
aplicação dos novos critérios somente pode dar-se em relação aos
fatos geradores posteriores à alteração." (Sacha Calmon Navarro
Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a Ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708) "O comando dispõe
sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época
do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido
perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de
interpretação normativa para sua verificação. Frise-se que não se
trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi considerado por
puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele
fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-
lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do
lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um
fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia
dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato
novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no
lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...).
Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica
do fato (o tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua ocorrência. Não perca
de vista, aliás, que inexiste previsão de erro de direito, entre as
hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de
lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
9
Tributário", 1a ed., Ed. Saraiva, pág. 707) 9. In casu, restou
assente na origem que: "Com relação a declaração de
inexigibilidade da cobrança de IPTU progressivo relativo ao
exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o bom
direito conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões.
Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco
municipal se encontra quitada, subsumindo-se na moldura de ato
jurídico perfeito e acabado, desde 13.10.1998, situação não
desconstituída, até o momento, por nenhuma decisão judicial.
Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano de
2003, ao argumento de que o imóvel em 1998 teve os dados
cadastrais alterados em função do Projeto de Recadastramento
Predial, depois de quitada a obrigação tributária no vencimento e
dentro do exercício de 1998, pelo contribuinte, por ofensa ao
disposto nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal Nacional.
Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de
fato, mas, por erro de direito, visto que o recadastramento no
imóvel foi posterior ao primeiro lançamento no ano de 1998,
tendo baseado em dados corretos constantes do cadastro de
imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo
quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa
para a pretensa cobrança de diferença referente a esse exercício."
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (grifo do
relator) (REsp 1130545/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 22/02/2011)
Logo, o erro no valor venal do imóvel, oriundo da incorreta
metragem da construção, consoante revelado pela perícia, abre ensejo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
10
correção, devolvendo-se à autora o excesso do IPTU recolhido nos
respectivos exercícios consoante determinado na r. sentença. Com estas
considerações rejeita-se o recurso da municipalidade na parte em que
pretendia manter os lançamentos originais do IPTU.
Procede o pedido recursal da municipalidade ao postular o
rateio dos honorários entre as partes. Sucumbiu a autora em parte do pedido,
pois pretendia anulação dos lançamentos do IPTU e recolhimento do ITBI
sobre a base de cálculo equivalente a R$ 7.672.308,93, enquanto a
municipalidade fixou-a administrativamente em R$ 11.856.203,53 e a r.
sentença adotou o valor ainda superior de R$ 12.043.000,00. A determinação
de repetição apenas da parte excedente dos lançamentos do IPTU e a rejeição
da pretensão relativa ao ITBI importou evidentemente em sucumbência
recíproca, mas não em expressão mínima aquela da autora. Uma vez ilíquida a
sentença resulta equivalente a sucumbência das partes, a ser dividida
igualmente entre elas.
O apelo da autora, que pretendeu carrear integralmente as
custas e despesas da demanda à municipalidade, procede parcialmente
porquanto de fato omissa a r. sentença quanto a essas verbas, as quais serão
rateadas igualmente entre autora e municipalidade.
Destarte os honorários de primeiro grau, a serem fixados em
liquidação, repartem-se de forma igual, 50% a favor dos patronos de cada
uma das partes, vedada a compensação, e acrescidos de 0,5% em função da
majoração recursal, nos moldes do § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, respeitadas as faixas e os percentuais máximos do § 3o do mesmo
artigo.
Face ao exposto, dá-se parcial provimento aos recursos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049621-71.2007.8.26.0405 -Voto no 10593
11
autora e do município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator